Tribunal: TCU
Processo: 022.091/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) PAGADORIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA AERONÁUTICA em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Recebimento indevido de pensão civil após falecimento da Instituidora de Pensão Sra. Ruth Dutra - Matrícula SIAPE no 0204647. (no da TCE no sistema: 2852/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6352/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, em desfavor de Igor Régis Kroenlein Cantanhede e de Patrícia Kroenlein Cantanhede, em razão do recebimento de pensão civil instituída por Ruth Dutra, falecida em 4/7/2000, em favor de Igor Régis Kroenlein Cantanhede, paga pela Aeronáutica, no período de fevereiro de 2001 a dezembro de 2017. Considerando que, ante ausência de comprovação dos requisitos de dependência econômica do beneficiário, previsto no art. 217 da Lei 8.112/1990, o ato foi considerado ilegal pelo Tribunal de Contas da União mediante o Acórdão 10083/2017-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler); Considerando que o referido acórdão determinou a cessação dos pagamentos, sem demandar a restituição dos valores já recebidos pelo beneficiário; Considerando que a dispensa da devolução de valores pressupõe o recebimento de boa-fé, conforme disposto na Súmula-TCU 106; Considerando que havendo transitado em julgado o Acórdão 10083/2017-TCU-Primeira Câmara não mais se sujeita a reforma ou invalidação, mormente por motivos que não são de ordem pública, o que torna juridicamente impossível a reapreciação da conduta do beneficiário (ou de sua responsável legal à época) no que concerne à boa-fé e que a atribuição de má-fé, na presente ocasião, configuraria afronta à coisa julgada. Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 10/8/2015 (notificação do responsável acerca da omissão da prestação de contas, peças 4 e 5) e 23/11/2018 (elaboração da Informação 4456/2018, que apurou a omissão na prestação das contas, peça 7); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 56-58) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 59); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão aos responsáveis e à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica. 1. Processo TC- Processo 022.091/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Igor Regis Kroenlein Cantanhede (XXX.758.087-XX); Patricia Kroenlein Cantanhede (XXX.095.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bruno Silva Rodrigues (117609/OAB-RJ), representando Maurício de Oliveira Guedes; Bruno Silva Rodrigues (117609/OAB-RJ), representando Patricia Kroenlein Cantanhede. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.